Tribunal: TJES
Processo: 5002129-32.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002129-32.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
RECORRIDO: VALCENIR MONTEIRO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002129-32.2022.8.08.0030

RECTE.: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A

RECDO.: VALCENIR MONTEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente em razão de débito oriundo de unidade consumidora que afirma desconhecer; por este motivo requer, em sede liminar, a exclusão do registro de inadimplência do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 2879929, em que pugna pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2879916) requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, No mérito, aduz que comprovou, nos autos do processo, a regularidade da instalação no nome do recorrido, que se encontra inadimplente, razão pela qual a negativação se deu de forma devida, pugnando pela reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes, ou, subsidiariamente, reduzir o quantum fixado como dano moral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2879914) dispôs que: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID 12703882, devendo, a requerida, CANCELAR O SUPOSTO CONTRATO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança enviada à parte autora, sem prejuízo da multa diária, em caso de negativação. DECLARO a inexistência de débito em nome da parte autora. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Custas e honorários indevidos. Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo outras preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

No caso, filio-me à leitura das provas realizada na sentença. A recorrente fundamenta sua conduta em conjecturas, sem oferecer nenhum elemento concreto para embasar suas afirmações, eis que sequer apresentou contrato, ou mesmo qualquer comprovação da contratação do serviço pelo autor que justifique a cobrança e negativação do nome do recorrido. Ademais, a parte autora comprovou devidamente, através de certidão do SPC (ID 2879832), a negativação em seu nome pela ré.

Isto posto, não há como reconhecer a regularidade de negativação como pretende a recorrente.

Saliento que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido no art. 37, § 6º, da Constituição da República de 1988. Demonstrados os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos, resta configurado o dever de indenizar, com fulcro no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal.

Ademais, saliento que “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência pacífica acerca do tema. Não obstante, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, para reduzir o quantum indenizatório fixado na r. sentença monocrática (R$15.000,00), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, reduzir a indenização por dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.